Tribunal: TJBA
Processo: 0047930-50.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047930-50.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SUZETE DE MAIA MELO

Advogado(s)
:
ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Administrativo e Constitucional. Apelação cível. PLANSERV. Filha maior inválida. Exclusão do plano de saúde em razão de aposentadoria própria. Dependência econômica. Interpretação conforme a Constituição. Boa-fé objetiva. Proteção da confiança legítima. Pessoa com deficiência. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou a manutenção da autora no PLANSERV, na condição de dependente inválida de servidor público estadual, afastando sua exclusão fundada na percepção de aposentadoria por invalidez junto ao INSS.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da exclusão da autora do PLANSERV em razão da percepção de benefício previdenciário próprio e da alegada ausência de dependência econômica.

III. Razões de decidir

3. A autora foi regularmente inscrita no PLANSERV em 2005, com ciência da Administração acerca da aposentadoria percebida desde 1994, consolidando situação jurídica mantida por mais de quinze anos.
4. O exercício da autotutela administrativa encontra limites nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva.
5. Decreto regulamentar não pode ampliar restrições não previstas em lei, sob pena de afronta à legalidade e à hierarquia normativa.
6. A dependência econômica não exige ausência absoluta de renda, devendo ser analisada à luz da condição concreta da beneficiária e da necessidade de continuidade do tratamento médico.
7. Benefício previdenciário de valor mínimo, recebido em razão da própria invalidez, não afasta a condição de dependente econômico para fins de assistência à saúde.
8. A interpretação literal da vedação à vinculação previdenciária própria produziria discriminação indireta contra pessoa inválida e vulnerável.
9. A interpretação da legislação estadual deve ocorrer conforme a Constituição Federal, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, proteção da pessoa com deficiência e vedação ao retrocesso social.
10. Ainda que o PLANSERV possua natureza de autogestão, permanecem aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, função social das relações jurídicas e proteção da confiança legítima.
11. O PLANSERV exerce relevante função social de assistência à saúde vinculada aos arts. 196 e 197 da Constituição Federal.
12. A exclusão da autora implicaria ruptura da continuidade terapêutica e agravamento de sua condição clínica.
13. Ausência de litigância de má-fé por ausência de requisistos.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A percepção de aposentadoria por invalidez em valor mínimo não afasta, por si só, a condição de dependência econômica para fins de manutenção de beneficiário inválido no PLANSERV. 2. Decreto regulamentar não pode criar restrição não prevista em lei nem afastar proteção assistencial assegurada ao filho inválido. 3. A interpretação da vedação à vinculação previdenciária própria deve ocorrer conforme a Constituição Federal e os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção da pessoa com deficiência e segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, arts. 1º, III, 196 e 197; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 80 e 85, §11; Lei Estadual nº 7.249/98, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019069-27.2024.8.05.0000; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0805458-79.2015.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0047930-50.2010.8.05.0001
, em que figura como partes as acima relacionadas.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, 13 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

XS